Tribunal: STF
Processo: RE 70982
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-21
Data de publicação: 1972-09-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - REPERCUSSAO DA DECISÃO CRIMINAL NA
JURISDIÇÃO CIVIL - INTELIGENCIA DO ART. 1.525 DO CÓDIGO CIVIL - O
ARESTO RECORRIDO NÃO NEGOU VIGENCIA AS REGRAS DOS ARTS. 1.521, INC.
III, E 1.523 DO CÓDIGO CIVIL, NEM TÃO POUCO AO PRECEITO INSERIDO NO
ART. 31 DA LEI DE ACIDENTES DO TRABALHO - AUSÊNCIA DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.